Tribunal: TJES
Processo: 5000152-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
932, INCISO III
, DO CPC/
2015.

AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Observa-se que
Juízo
a quo
não proferiu duas decisões diversas que ensejassem a interposição de recursos diversos,
mas tão somente,
ratificou o julgamento dos embargos de declaração outrora opostos,

exatamente o mesmo
conteúdo.

2. A
decisão que julga os embargos de declaração
é apenas
integra
tiva à
decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

3. M
antém-se o posicionamento de que
o presente agravo de instrumento não supera a barreira da admissibilidade, por violar o princípio da unirrecorribilidade.

4.
Recurso Conhecido e
Desp
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARCELO NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
932, INCISO III
, DO CPC/
2015.

AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Observa-se que
Juízo
a quo
não proferiu duas decisões diversas que ensejassem a interposição de recursos diversos,
mas tão somente,
ratificou o julgamento dos embargos de declaração outrora opostos,

exatamente com o mesmo
conteúdo.

2.
P
reserva-se o posicionamento de que não estamos diante de decisões autônomas, cujo direito de recorrer também seria autônomo, uma vez que a decisão que julga os embargos de declaração é apenas integrativa à decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

3. M
antém-se a posição exarada na decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento por não superar a barreira da admissibilidade, eis que violado o princípio da unirrecorribilidade.

4. Agravo Interno c
onhecido e d
esp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno no agravo de instrumento, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão monocrática proferida pelo em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (ID n. 3990350), que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em virtude da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Nas razões recursais de ID n. 4995160, a agravante alega que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão de julgou seus embargos de declaração, contudo este não foi conhecido por irregularidade na formação do instrumento.

Sustenta ainda, que houve a republicação da referida decisão, e, assim sendo, fora aberto novo prazo, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com fulcro nessas afirmações, pugna a agravante pelo provimento do presente recurso a fim de que haja a retratação da referida decisão, bem como seja julgado o mérito do agravo de instrumento.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante
registrar
um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Verifica-se que,
na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por MARCELO NUNES DOS SANTOS, sendo deferido o pedido de tutela de urgência formulado.

I
nterposto agravo de instrumento, e, após ser intimado a se manifestar sobre a aparente hipótese de inadmissibilidade recursal, por violação à unirecorribilidade, o recorrente aleg
ou
que
“a decisão ora recorrida expressamente julga os embargos de declaração opostos pela EDP”
e que “
em momento algum a EDP recorreu da decisão que apreciou o pedido de reconsideração”
(
ID n. 4735033
).

Prosseguindo ao trâmite recursal, o eminente
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento do não preenchimento do
requisito do cabimento,
consoante
os
trechos que ora destaca-se:

[...] Da análise dos autos, verifico que, em 30/10/2018, o Juízo a quo deferiu o pedido antecipatório formulado pelo autor (fls. 31/32 do ID nº 4020405). Em face da referida decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração (fls. 21/27 do ID nº 4020406).

Por um equívoco, houve a juntada de decisão julgando embargos de declaração oriundos de processo diverso nos autos de origem (fl. 04 do ID nº 4020408). Todavia,
logo em seguida foi prolatada a decisão correta, negando provimento aos embargos de declaração opostos pela ora agravante (fl. 10 do ID nº 4020408), em 20/04/2022
[...]

Ato contínuo, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A acostou petição (fl. 13 do ID nº 4020408), em 19/05/2022, informando que interpusera recurso de agravo de instrumento em face da supratranscrita decisão e, também, formulando pedido de reconsideração.

O referido recurso de agravo de instrumento (nº 5004120-36.2022.8.08.0000) foi distribuído a esta Relatoria, e não foi conhecido, por ausência de regularidade formal, em razão da ausência de documentos obrigatórios.

Concomitantemente a isto,

após a ora recorrente noticiar nos autos a interposição do supramencionado agravo de instrumento,
o Juízo a quo ratificou o julgamento dos embargos de declaração outrora opostos, sendo seu conteúdo exatamente o mesmo do constante na decisão reproduzida à fl. 10 do ID nº 4020408
[...]

Em face dessa decisão, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem função integrativa, visto que acabam por complementar o conteúdo da decisão anteriormente proferida. [...]

Deste modo,
considerando que a decisão que julga os embargos de declaração opostos pela recorrente integra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, não é possível que se considere que estamos diante de decisões autônomas, cujo direito de recorrer também seria autônomo.
[...]

Como se sabe, a teor do artigo 1.015, I, do CPC, em face de decisões que versam sobre tutela de urgência, o recurso cabível é o agravo de instrumento.
No caso em apreço, o ora agravante já exerceu seu direito de se insurgir contra a indigitada decisão interlocutória, por meio do recurso de agravo de instrumento nº 5004120-36.2022.8.08.0000.
[...]

A título elucidativo, transcrevo precedente que trata do tema:

[...] As duas decisões devem ser somadas, "perfazendo-se uma só, justamente porque os embargos têm, como se viu, aquele efeito de integrar ou complementar o julgado anterior"
(DIDIER, Fredie Jr. ; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 3 V. 9 ED. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 202).
Assim, conclui-se que caberia apenas um Agravo de Instrumento para atacar a sentença que resolveu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, após, decidiu os Embargos de Declaração opostos contra este decisum, haja vista se tratar de apenas uma única decisão. A interposição de dois recursos pelos Agravantes contra uma única decisão, sem sombra de dúvidas, viola o princípio da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade, o qual dita que "não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um". Ressalvadas as exceções (recurso extraordinário e especial que podem ser interpostos contra um único acórdão, p. E.), "a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal brasileiro" (ob. Cit., p. 46). É vedada a divisão da decisão para se manejar recursos distintos contra seus capítulos
" (Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) em Agravo de Instrumento n. 2013.030693-3/0001.00, de Itajaí, Rel. Des. Subst. Rodolfo C. R. S. Tridapalli, j. 5-9-2013, grifos no original). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC; AI 0031242-75.2016.8.24.0000; Joaçaba; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Altamiro de Oliveira; DJSC 07/02/2017; Pag. 136)

Firme em tais premissas, entendo que o presente agravo de instrumento não supera a barreira da admissibilidade, por violar o requisito do cabimento, em virtude da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Pelo exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, tendo em vista não atender ao requisito do cabimento.
[....]

E
foi contra
a
referida decisão monocrática que o recorrente se insurg
iu
mediante o presente agravo interno.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Observa-se,
in casu
, que em primeiro grau, o Juízo
a quo
não proferiu duas decisões diversas que ensejassem a interposição de recursos diversos.

Em verdade, o Juízo
a quo
apenas ratificou o julgamento dos embargos de declaração outrora opostos em virtude do erro material identificado, sendo seu conteúdo exatamente o mesmo do constante na decisão reproduzida à fl. 10 do ID nº 4020408, decisão esta que o agravante já havia interposto o agravo de instrumento n. 5004120-36.2022.8.08.0000.

Assim, preserva-se o posicionamento de que não estamos diante de decisões autônomas, cujo direito de recorrer também seria autônomo, uma vez que a decisão que julga os embargos de declaração é apenas integrativa à decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido é o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RECORRENTE DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO SEGUNDO POR EFEITO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115/STJ. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E NÃO CONHECIDO O SEGUNDO. 1.
Ingressando a parte com dois recursos da mesma espécie em ataque a uma única decisão, não há como se conhecer do segundo deles, que sofre os efeitos da preclusão consumativa, além de caracterizar violação ao princípio da unirrecorribilidade
. 2. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes. [...] 5.
Negado provimento ao agravo interno de fls. 771-780 (e-STJ) e não conhecido o de fls. 781-790 (e-STJ).
(AgInt no AREsp n. 2.403.063/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Dito isso, mantém-se o posicionamento de que
o presente agravo de instrumento não supera a barreira da admissibilidade, por violar o princípio da unirrecorribilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

para
manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É
como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.